Tribunal: TJDFT
Processo: 0747512-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. JUSTA CAUSA E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DE PROPRIETÁRIO. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal, que pode ser realizada sem a necessidade de mandado (art. 244 do CPP), desde que haja fundada suspeita de que o indivíduo esteja portando arma proibida ou objetos e documentos que constituam corpo de delito.
2. No caso, as testemunhas presenciais relataram ter "ouvido dizer" que o réu estava armado. Contudo, após a busca pessoal realizada pelos agentes de polícia, nenhum objeto ilícito foi encontrado em sua posse, o que, por si só, descaracteriza a suposta situação de flagrância e não justifica a posterior violação de domicílio.
3. Não comprovação de consentimento válido de morador para o ingresso no domicílio, nem verificada a justa causa ou situação flagrancial urgente a justificar o ingresso dos policiais na residência, sem o aguardo da autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação de regra constitucional, bem como de todas que delas decorreram.
4. Tendo em vista que todas as munições e as drogas apreendidas nos autos, atribuídas ao apelante, foram localizadas após busca domiciliar ilegal, é imprestável para a condenação, pois advinda de prova ilicitamente obtida, também o sendo, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
5. Recurso conhecido e provido para anular as provas decorrentes do ingresso forçado no domicílio.